Tribunal: STF
Processo: Rcl 81150
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Município de São Leopoldo/RS em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de São Leopoldo (Processo 0020416-47.2025.5.04.0334), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Interposta reclamação trabalhista em face desta Municipalidade (0020416-47.2025.5.04.0334), a Advocacia Pública Municipal, como matéria de defesa, alegou a incompetência absoluta da Justiça Trabalhista para julgar a causa, ante a natureza jurídico-administrativa e do caráter temporário que se reveste a contratação da parte reclamante. 



    [...]



    Apresentada a defesa (ID. d928a55 do anexo), a municipalidade instigou ao juízo a quo para que se manifestasse, de forma preliminar ao mérito, em homenagem ao princípio da celeridade processual, com posterior remessa ao juízo competente caso entendesse ser ele incompetente, evitando prejuízo maior ao trabalhador.



    [...]



    Posteriormente, houve nova provação ao juízo, que até o presente momento não se pronunciou quanto a análise da arguição de incompetência. Do contrario, o magistrado inclusive determinou a realização de perícia, onerando ainda mais o custo do processo. 



    Tendo em vista a máxima, de que não existe ato inútil do processo, entende-de que IMPLICITAMENTAMENTE o magistrado entende-se como competente para prosseguir na causa.”



    Ao final, requer “a procedência da reclamação constitucional para cassar a decisão que manteve a competência da Justiça do Trabalho, implicitamente, nos autos do processo n. 0020416-47.2025.5.04.0334, proposta por ROBERTO TYSKA BUENO, declarando a Justiça do Trabalho incompetente para julgar àquela demanda, em razão da natureza jurídico adminstrativa daquela relação jurídica”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento da ADI 3.395, de minha Relatoria, em que se atribuiu interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, para assentar o entendimento de que “o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores”.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    No ato reclamado, o Juízo de origem apenas determinou a realização de perícia presencial, designada para o dia 18/06/2025, para fins de verificação das alegadas condições de trabalho “insalubres em grau máximo e/ou periculosas”, tendo facultado às partes a apresentação de quesitos, bem como a indicação de assistente técnico (eDoc. 14).



    Conforme apontado pelo próprio reclamante, ainda não houve deliberação da autoridade reclamada sobre a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho formulada em contestação pelo Município de São Leopoldo, o que, desde logo, evidencia a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente